Tribunal: CARF
Processo: 10865.901791/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.901791/2008-36
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.433 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Belo Horizonte que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Versa o processo sobre compensação declarada no PER/DCOMP no
40098.30023.301104.1.3.047535, transmitido com o objetivo de compensar os débitos nele
discriminados com crédito de PIS/Pasep, Código de Receita 6912, no valor de R$ 164.791,46,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 12/11/2004.
Mediante o Despacho Decisório com número de rastreamento 775573063, emitido
eletronicamente em 18/07/2008, a compensação declarada não foi homologada pela inexistência
de direito creditório, vez que a partir das características do Darf descrito no Per/Dcomp, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de outros
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901791/2008-36
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.433 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901791/2008-36

A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando que houve
erro no preenchimento da DCTF, que foi retificada em 18/08/2008.
A Delegacia de Julgamento não acolheu as razões de defesa da manifestante, sob
os seguintes fundamentos principais:
A retificação da DCTF não produz efeitos quando reduz débitos que tenham sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização (Instrução Normativa RFB n.o 1.110, de
2010, art. 9o, § 2o, I, c). A DCTF retificadora apresentada após a ciência do despacho
decisório, em razão da não homologação da compensação ou do indeferimento da
restituição, não tem nenhuma força de convencimento. Os novos dados só podem ser
considerados como argumento de impugnação.
A declaração presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e CPC, art.
368). A DCTF válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do débito contra o
sujeito passivo e em favor do fisco. Essa presunção é relativa, admitindo-se prova em
contrário. No caso, o contribuinte não comprova o erro ou a falsidade da declaração
anteriomente entregue.
Cientificada dessa decisão em 16/04/2014, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 30/04/2014, mediante o qual alega e requer, em síntese:
A Recorrente procedeu em outubro/2004 à apuração da Contribuição PIS/PASEP
(código da receita: 6912-1), tendo declarado inicialmente na DCTF original - 4o
Trimestre/2004 — débito no valor de R$ 271.393.93 (fls. 24 destes autos).
Constatado o equívoco no preenchimento da referida declaração, a Recorrente procedeu
à retificação da mencionada DCTF - 4° Trimestre/2004, para que o débito relativo à
Contribuição PIS/PASEP (código da receita: 6912-1) passasse a ser de R$ 106.602,47
(cento e seis mil, seiscentos e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme se
constata da inclusa declaração (anexo 04),
Ocorre que, o DARF para pagamento da referida contribuição já havia sido recolhido no
valor inicialmente declarado R$ 271.393,93 (fls. 24 dos autos), restando, assim, um
pagamento indevido e a maior no valor de R$ 164.791,46, devidamente aproveitado na
per/dcomp (fls. 01/05).
Para que dúvida alguma paire a respeito dos valores retificados, a Recorrente aproveita
a oportunidade para demonstrar que os números indicados na declaração retificadora
encontram suporte no seu Livro Razão (anexo 05).
(...)
Muito embora a Recorrente acredite que toda a prova documental apresentada seja
suficiente para comprovação do seu direito creditório, é certo que, em caso de dúvidas
por parte da fiscalização quanto à certeza e liquidez do crédito pleiteado, as provas para
apuração do crédito deveriam ter sido realizadas, com a conversão do processo em
diligência, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
(...)
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.433 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901791/2008-36

Nos termos do art. 16, §4o, "c" do Decreto no 70.235/761, a recorrente apresentou
os documentos reclamados na decisão recorrida, os quais, poderiam, em tese, comprovar o seu
direito creditório ou parte dele.
Conforme assentado na Resolução no 3401-000.737, da 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, em sessão de 24/07/2013, esta 3a Seção de Julgamento do CARF tem orientado sua
jurisprudência no sentido de que, em situações em que há alguns indícios de provas, o
julgamento pode ser convertido em diligência para análise da nova documentação acostada.
Nessa esteira, em referência ao princípio da verdade material, e com fundamento
no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto no
sentido de determinar a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
a) Analise a suficiência da documentação apresentada pela recorrente para
comprovar o direito creditório alegado e, se for o caso, intime-a a apresentar esclarecimentos ou
documentos adicionais acerca da documentação já acostada aos autos.
b) Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a documentação
juntada aos autos e sua habilidade para comprovar a legitimidade e regularidade do direito
creditório pleiteado e em que medida;
c) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
d) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
(...)

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital